Tribunal: TJES
Processo: 5010288-41.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010288-41.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRASIELE ROSA MENDONCA DA ROCHA
RECORRIDO: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010288-41.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: GRASIELE ROSA MENDONCA DA ROCHA

RECORRIDO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO, PICPAY SERVIÇOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPOSTA FRAUDE. TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA. OPERAÇÃO QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A PRÓPRIA CONSUMIDORA EM OUTRA CONTA. INOCORRÊNCIA DE NOVAS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS NO PERÍODO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. PROIBIÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em que pugna: i) pela restituição em dobro do prejuízo material sofrido (comandado de forma simples em sentença); ii) pela procedência do seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça trazida pelo recorrido WILL S.A., imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Ademais, embora alegue o recorrido PICPAY, em preliminar, que o recurso interposto pela parte autora não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). Quanto ao mérito, em apertada síntese, relata a Recorrente ter sido vítima de compra fraudulenta, por meio de aquisição realizada através de cartão de crédito registrado em seu nome.

(5). Entretanto, em análise detida ao acervo fático-probatório dos autos, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal da Recorrente. Isso porque comprovam os Recorridos que a transação impugnada pela consumidor se deu mediante utilização de senha pessoal, sendo certo ainda que a beneficiária da referida operação é a própria Recorrente, tendo como destinatária do valor cobrado em cartão de crédito da WILL S.A. a sua conta junto ao PICPAY, de modo que nem sequer haveria que se cogitar a existência de prejuízo econômico à consumidora.

(6). Ora, evidente que, em casos de fraude, não consta como beneficiário do golpe a própria vítima, de modo que inverossímil a narrativa autoral no ponto. Ademais, destaca-se ainda que nenhuma outra operação desconhecida ocorreu desde a data da compra supostamente fraudulenta (não havendo notícia de bloqueio do cartão), comportamento absolutamente atípico em relação a casos de fraude, em que os terceiros de má-fé continuam a realizar transações até o exaurimento do saldo e/ou crédito da conta da vítima, o que não aconteceu no presente caso.

(7). Dessa forma, considerando a ausência de responsabilidade dos Recorridos quanto à suposta falha ocorrida
in casu
, entendo que não merece procedência o pedido de compensação por danos morais, tampouco o pedido de restituição de indébito em dobro, devendo se manter inalterado, entretanto, o capítulo da r. sentença referente à indenização por danos materiais de forma simples, haja vista que não é permitido ao órgão julgador que adote entendimento que prejudique a situação da parte recorrente na hipótese de ausência de manejo de recurso da parte contrária (princípio
non reformatio in pejus
), como no caso dos autos.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)